Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728253-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUÇÕES LTDA, CELSO QUIDA SALLES, ARES SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALEXANDRA LOBO SALLES, L7 CONSTRUTORA LTDA AGRAVADA: FCB METALIKA MONTAGENS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP DESPACHO CDN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (CDN ENGENHARIA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam que a decisão recorrida não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Aduzem que o caso em tela se amolda ao conteúdo do Tema 1.232 do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003